Tribunal: TJPA
Processo: 0000061-69.2020.8.14.0105
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2024-11-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000061-69.2020.8.14.0105

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: AMANCIO GABRIEL DE MELO NETO, RONILSON COSTA BAIA

ADVOGADO DATIVO: WENDEL JOSE DE SOUZA MADEIRO

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. JÚRI. SENTENÇA CONDENATÓRIA. OMISSÃO NA PARTE DISPOSITIVA QUANTO À ABSOLVIÇÃO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. COISA JULGADA MATERIAL. SEGURANÇA JURÍDICA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto pelo Ministério Público contra sentença que, após condenação dos réus pelo homicídio consumado, deixou de consignar a absolvição dos acusados pelo crime de tentativa de homicídio qualificado em relação à segunda vítima, conforme decidido pelo Conselho de Sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Examina-se a necessidade de incluir expressamente na parte dispositiva da sentença a absolvição dos réus quanto ao crime de tentativa de homicídio qualificado, conforme decisão do Conselho de Sentença, para que o feito alcance a proteção da coisa julgada material e assegure a estabilidade jurídica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A parte dispositiva da sentença, como única parcela do julgamento acobertada pela coisa julgada material, deve refletir com precisão as conclusões do Conselho de Sentença, especialmente em decisões de absolvição, para evitar insegurança jurídica e prevenir novas ações sobre os mesmos fatos.

4. A ausência de menção expressa à absolvição dos réus pela tentativa de homicídio qualificado em relação à segunda vítima compromete a segurança jurídica e desrespeita a soberania do Júri, princípio fundamental em julgamentos realizados pelo Tribunal do Júri.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso provido. Determinada a retificação da sentença para incluir a absolvição dos réus Amâncio Gabriel de Melo Neto e Ronilson Costa Baia quanto à tentativa de homicídio qualificado em relação à vítima Jhonata Moises Souza Silva, conforme decidido pelo Conselho de Sentença, assegurando a eficácia da coisa julgada material.

Tese de julgamento:
"É obrigatória a inclusão, na parte dispositiva da sentença do Tribunal do Júri, de decisão absolutória quanto a crimes conexos não reconhecidos pelo Conselho de Sentença, a fim de garantir a proteção da coisa julgada material e a segurança jurídica."

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 483, 492; CPC, art. 504, I (subsidiário).

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por
unanimidade de votos
, em
conhecer do recurso

e lhe dar provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos dezoito dias e finalizada aos vinte e seis dias do mês de novembro de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 18 de novembro de 2024.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

O
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
interpôs recurso de apelação criminal, irresignado com sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Comarca de Concórdia do Pará/PA (ID 17549800), que, após condenação dos réus AMÂNCIO GABRIEL DE MELO NETO e RONILSON COSTA BAIA, pelo Conselho de Sentença - pela prática de homicídio qualificado na modalidade consumada em relação à vítima Antônio José Deivid Silva dos Santos, à reprimenda de 23 (vinte e três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado - deixou de consignar na parte dispositiva da sentença, absolvição dos réus pelo Colendo Tribunal Popular, no que tange ao delito de homicídio qualificado na sua modalidade tentada, em face do ofendido Jhonata Moisés Souza Silva.

Narra a
prefacial acusatória
(ID 13003981) que no dia 17 de dezembro de 2019, aproximadamente às 22h, na Rua Central, Bairro São Pedro, no Município de Concórdia do Pará/PA, os réus em comento, de forma livre e conscientemente deliberada, ceifaram a vida da vítima Antônio José Deivid Silva dos Santos, mediante disparos de arma de fogo, e atentaram contra a vida de Jhonata Moises Souza Silva.

Descreve que as vítimas se encontravam em frente à residência de Jhonata Moises Souza Silva, quando os réus se aproximaram em uma motocicleta. Na ocasião, RONILSON COSTA BAIA, portando uma arma de fogo, efetuou diversos disparos contra Antônio José Deivid Silva dos Santos, resultando em seu óbito. Em sequência, realizou disparos em direção a Jhonata Moises Souza Silva, que tentou evadir-se do local, sem, contudo, ser atingido.

Em
razões recursais
(ID 17549819), sustenta a RMP equívoco na decisão judicial, de vez que entende que deve haver expressa manifestação do juízo em relação ao delito de homicídio na modalidade tentada, nos termos expressos pelo Conselho de Sentença, pois é parte dispositiva da sentença, que enseja coisa julgada material.

Nesses termos, pugna pelo provimento do recurso interposto, a fim de que seja determinada a inclusão, em sentença, da manifestação do Conselho de Sentença quanto ao crime de homicídio qualificado, na forma tentada.

Em
contrarrazões
(ID 17549823), a defesa dos apelados roga pelo desprovimento do recurso.

Nesta Instância Superior, o Douto
Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa
opina pelo
CONHECIMENTO E PROVIMENTO
do recurso interposto,
“a fim de que seja conste da parte dispositiva da sentença, de forma expressa e clara, que os réus foram absolvidos quanto ao crime de homicídio qualificado, na modalidade tentada, em face da vítima JHONATA MOISES SOUZA SILVA.”

É o relatório.

À Douta revisão, com intenção de inclusão em pauta em sessão de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Inicialmente, observo que o recurso foi tempestivamente interposto e preenche os requisitos de admissibilidade, sendo, portanto, cabível o seu conhecimento.

Insurge-se o
Parquet

contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Comarca de Concórdia do Pará/PA (ID 17549800), que, após condenação dos réus AMÂNCIO GABRIEL DE MELO NETO e RONILSON COSTA BAIA, pelo Conselho de Sentença - pela prática de homicídio qualificado na modalidade consumada em relação à vítima Antônio José Deivid Silva dos Santos, à reprimenda de 23 (vinte e três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado - deixou de consignar na parte dispositiva da sentença, absolvição dos réus pelo Colendo Tribunal Popular, no que tange ao delito de homicídio qualificado na sua modalidade tentada, em face do ofendido Jhonata Moisés Souza Silva.

Sustenta a RMP equívoco na decisão judicial, de vez que entende que deve haver expressa manifestação do juízo em relação ao delito de homicídio na modalidade tentada, nos termos expressos pelo Conselho de Sentença, pois é parte dispositiva da sentença, que enseja coisa julgada material.

Segundo o recorrente, tal omissão gera insegurança jurídica, pois a ausência de manifestação expressa sobre a absolvição impede que a decisão alcance a proteção da coisa julgada material, o que deixa os réus suscetíveis a nova denúncia pelo crime de tentativa de homicídio, que já fora afastado pelo Conselho de Sentença.

Nesses termos, pugna pelo provimento do recurso interposto, a fim de que seja determinada a inclusão, em sentença, da manifestação do Conselho de Sentença quanto ao crime de homicídio qualificado, na forma tentada.

Consta nos autos, notadamente do Termo de Votação à ID 17549801, que o Conselho de Sentença reconheceu a responsabilidade criminal dos réus pela prática de homicídio qualificado consumado em desfavor de Antônio José Deivid Silva dos Santos, mas, por maioria de votos, não reconheceu a prática de tentativa de homicídio qualificado contra Jhonata Moises Souza Silva. Consequentemente, os quesitos seguintes foram considerados prejudicados. Todavia, a sentença condenatória proferida pelo Juiz Presidente,
não incluiu de forma expressa a absolvição dos réus em relação à tentativa de homicídio qualificado,
limitando-se a consignar a condenação pelo homicídio consumado.

Dessarte, no âmbito jurídico, a coisa julgada material abrange apenas a parte dispositiva da sentença, ou seja, a decisão final que declara a condenação ou absolvição dos acusados, sendo esta a que possui efeito vinculante e indiscutível. Lado outro, os motivos, ainda que importantes para determinar o alcance da parte dispositiva da sentença, não produzem coisa julgada, conforme estabelece o art. 504, I, do Código de Processo Civil, aplicado subsidiariamente ao processo penal.

Nesse sentido, a parte dispositiva deve ser precisa e indubitável, refletindo com clareza as conclusões do Conselho de Sentença, que, no caso em apreço, incluiu a absolvição dos réus pela tentativa de homicídio contra a segunda vítima. Tal omissão na parte dispositiva da sentença pode acarretar insegurança jurídica, uma vez que, sem a declaração expressa da absolvição, o caso não estaria plenamente acobertado pela coisa julgada material.

Ressalto que a ausência da manifestação expressa quanto à absolvição dos réus pela tentativa de homicídio qualificado em relação à vítima Jhonata Moises Souza Silva fere o princípio da segurança jurídica, essencial para garantir que os efeitos da sentença sejam indiscutíveis e protegidos pela coisa julgada material, evitando futuras contestações ou eventuais ações penais sobre o mesmo fato. Tal princípio é especialmente relevante em julgamentos realizados pelo Tribunal do Júri, onde a soberania do Conselho de Sentença sobre os fatos deve ser respeitada e fielmente refletida na sentença.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
conheço do recurso e lhe dou provimento
, determinando a retificação da sentença para que conste, de forma clara e expressa, a absolvição dos réus AMÂNCIO GABRIEL DE MELO NETO e RONILSON COSTA BAIA em relação ao crime de tentativa de homicídio qualificado em desfavor da vítima Jhonata Moises Souza Silva, conforme decidido pelo Conselho de Sentença. Tal inclusão na parte dispositiva da sentença é necessária para que esta decisão esteja resguardada pela coisa julgada material, assegurando a estabilidade e a segurança jurídica imprescindíveis ao caso.

É o voto.

Belém/PA, 18 de novembro de 2024.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 26/11/2024